Tribunal: STJ
Processo: 1501651-24.2020.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599849 - SP (2024
/0105674-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MACHIONI GANDOLFI
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR - SP448192
INTERES.
: DENIS HENRIQUE DITADE
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
HÍBRIDA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO NÃO PASSÍVEL DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Configura erro não passível de aplicação do princípio da fungibilidade a
interposição de agravo em recurso especial para impugnar todos os
fundamentos da decisão híbrida que não admitiu o recurso especial, parte
dela com fundamento em tese firmada em repercussão geral – no caso, o
Tema n. 150 da Repercussão Geral – e parte dela relativa aos
pressupostos de admissibilidade recursais.
2. Ausente a impugnação pormenorizada dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51231398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 60006c9a-57b9-4762-a857-3ddfb8ab6244

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 60006c9a-57b9-4762-a857-3ddfb8ab6244

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599849 - SP (2024
/0105674-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MACHIONI GANDOLFI
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR - SP448192
INTERES.
: DENIS HENRIQUE DITADE
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
HÍBRIDA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO NÃO PASSÍVEL DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Configura erro não passível de aplicação do princípio da fungibilidade a
interposição de agravo em recurso especial para impugnar todos os
fundamentos da decisão híbrida que não admitiu o recurso especial, parte
dela com fundamento em tese firmada em repercussão geral – no caso, o
Tema n. 150 da Repercussão Geral – e parte dela relativa aos
pressupostos de admissibilidade recursais.
2. Ausente a impugnação pormenorizada dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51231881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:07
Código de Controle do Documento: 2a864b76-a320-48ce-a078-ca7db0b0d669

Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO MACHIONI
GANDOLFI contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial (e-STJ
fls. 1.481/1.483).
A decisão ora combatida assentou a necessidade de interposição de agravo
interno, por se tratar de decisão híbrida, bem como a ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão outrora agravada.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa "a aplicação do princípio
da fungibilidade, a fim de que sejam apreciadas as razões recursais deduzidas, em
" (e-STJ fl. 1.544).
respeito ao direito de acesso à jurisdição superior e à ampla defesa
Subsidiariamente, acrescenta que se deve "limitar o alcance da decisão
agravada, desconsiderando-se apenas a parte vinculada ao repetitivo e reconhecendo
" (e-STJ fl. 1.544).
a necessidade de exame das demais teses autônomas
Afirma que "o agravo em recurso especial demonstrou de maneira
específica todas as razões de sua insurgência, assim, inexistindo qualquer óbice pela
" (e-STJ fl. 1.545).
Súmula 284/STF
Alega que "deve ser afastada a aplicação da Súmula 282/STF. A matéria foi
efetivamente prequestionada, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada. O que
ocorreu não foi inércia da defesa, mas sim recusa da Corte local em analisar questões
" (e-STJ fl. 1.550).
suscitadas, o que não pode ser utilizado em prejuízo do réu
Assevera que, "ao interpor o recurso especial e o próprio agravo no recurso
especial, o agravante demonstrou a violação dos arts. 180, caput e §1o, CP; 65, III, “d”,
CP; 28-A do CP e, por conseguinte, que seria desnecessário o reexame do conjunto
fático-probatório para fins de compreensão da controvérsia e reforma do v. acórdão
" (e-STJ fl. 1.551).
recorrido
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, "a fim de que sejam
reconhecidas as nulidades e teses defensivas, em especial: a) a desclassificação da
receptação qualificada para receptação simples (art. 180, caput, CP), diante da
ausência de dolo específico; b) o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, CP); c) a aplicação retroativa do acordo de não persecução
penal – ANPP (art. 28-A do CPP), nos moldes do entendimento firmado pelo STF no
" (e-STJ fls. 1.553/1.554).
HC 185.913/DF
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA51231881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:07
Código de Controle do Documento: 2a864b76-a320-48ce-a078-ca7db0b0d669

Com efeito, conforme consignei na decisão agravada, o Tribunal de origem
também negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, alínea , do
b
Código de Processo Civil, tendo em vista a adequação do aresto recorrido ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos repetitivos (Tema
n. 190), que estabeleceu a seguinte tese: "O critério trifásico de individualização da
pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os
marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."
No mais, asseverei que, nesse contexto, o recurso cabível contra a decisão
que nega seguimento ao recurso especial que esteja em conformidade com
entendimento firmado sob o rito dos repetitivos é, de fato, o agravo interno (recurso não
interposto), e também o agravo em recurso especial (recurso interposto), para
impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais, desiderato do qual não se desincumbiu a defesa.
E que, na linha da jurisprudência sedimentada nesta Corte, mutatis mutandis,
"a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente,
inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e
agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que
encontra amparo na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.357/PR, relator Ministro Jorge
Civil"
Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
25/11/2021
E ainda, que o aludido entendimento foi veiculado, outrossim, na 1a Jornada
de Direito Processual Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, cujo verbete 77
dispõe que, "para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à
análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso
queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais"
(grifei).
Ressaltei também que configura erro não passível de aplicação do princípio
da fungibilidade, portanto, a interposição de agravo interno ou de agravo em recurso
especial para impugnar todos os fundamentos da decisão híbrida que não admitiu o
recurso especial, parte dela com fundamento em tese firmada em recurso repetitivo e
parte dela relativa aos pressupostos de admissibilidade recursais. Ainda que assim não
fosse, verifica-se que o agravante não infirmou adequadamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, em especial
o fundamento relativo à não demonstrar de
(i)
maneira específica as razões de sua insurgência - Súmula n. 284/STF;
a ausência
(ii)
de prequestionamento - Súmula n. 282/STF; e, por fim, também não foi infirmado
adequadamente o fundamento relativo
à Súmula n. 7/STJ.
(iii)
Documento eletrônico VDA51231881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:07
Código de Controle do Documento: 2a864b76-a320-48ce-a078-ca7db0b0d669

E, ainda que assim não fosse, verifica-se que o agravante, quanto ao óbice
da Súmula n. 284/STF, a defesa limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da
possibilidade de compreensão da controvérsia, sem indicar de que maneira teria sido
evidenciada a violação alegada.
E ainda, quanto à incidência da Súmula n. 282/STF, deveria a defesa ter
indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a quo,
o que igualmente não ocorreu.
Por fim, quanto a Súmula n. 7/STJ, como é cediço, o efetivo afastamento de
referido óbice sumular demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão
hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera
menção à desnecessidade de reexame de fatos e provas, o que não se verifica no
caso, tendo a defesa unicamente diferenciado reexame de revaloração.
Assim, foi mesmo de rigor que, não havendo
acerca
impugnação específica
dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n.
182 deste Tribunal Superior.
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182
DO STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve
demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de
argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a
aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o
recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
.
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1823881/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quinta Turma, DJe de
, grifei.)
26/4/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51231881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:07
Código de Controle do Documento: 2a864b76-a320-48ce-a078-ca7db0b0d669

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:07
Código de Controle do Documento: 2a864b76-a320-48ce-a078-ca7db0b0d669

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0105674-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.599.849 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10008523820208260347 15016512420208260347
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MACHIONI GANDOLFI
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVANTE
: DENIS HENRIQUE DITADE
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SUPLEY
LABORATORIO
DE
ALIMENTOS
E
SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR - SP448192
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO MACHIONI GANDOLFI
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SUPLEY
LABORATORIO
DE
ALIMENTOS
E
SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR - SP448192
INTERES.
: DENIS HENRIQUE DITADE
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515845<058210;@
2024/0105674-7 - AREsp 2599849 Petição : 2025/0086724-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:51
Código de Controle do Documento: 988E33D5-6B03-4156-A10B-3FF66EC5151A